Tribunal: TJBA
Processo: 0000708-22.2016.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000708-22.2016.8.05.0213 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSÉ SILVA DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVAS JUDICIAIS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por JOSÉ SILVA DE JESUS contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal que o condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão e 30 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal. 2. Consta na denúncia que, no dia 12 de maio de 2016, os denunciados JOSÉ SILVA DE JESUS, ELICLEIDO ABADE DOS SANTOS, RAMON EDGAR SANTOS DE MATOS e “ZOMINHO” subtraíram, para si, coisas alheias móveis, mediante violência e grave ameaça, utilizando-se de arma de fogo e agindo em concurso de agentes. Segundo os autos, os denunciados invadiram a Fazenda João do Alto, localizada no município, arrombando a porta dos fundos da residência e rendendo as vítimas, Ramon Freire Santos e Marcelo Santos da Silva. Dois dos criminosos portavam armas de fogo e todos empregaram extrema violência e ameaça, demonstrando desprezo pela vida das vítimas. Foram subtraídos diversos bens, incluindo uma televisão de 32 polegadas, três celulares, um receptor de parabólica, uma motocicleta e a quantia de R$ 500,00. Os agentes estavam encapuzados, o que impediu a identificação imediata. Contudo, investigações policiais levaram até JOSÉ SILVA DE JESUS, vulgo “Barrão”, que confessou a prática do delito, apontando a coautoria de ELICLEIDO, RAMON e ZOMINHO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para a manutenção da condenação; (ii) estabelecer se a fundamentação adotada para fixar a pena-base acima do mínimo legal é concreta e idônea, nos termos exigidos pela jurisprudência consolidada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A condenação penal pode se fundamentar em confissão extrajudicial, especialmente quando confirmada por provas produzidas em juízo, como depoimentos de policiais e outros elementos colhidos na fase judicial. 5. A autoria do crime resta comprovada pela confissão extrajudicial do réu, prestada espontaneamente perante a autoridade policial, em que ele admite participação nos fatos, descreve os coautores, armas utilizadas e dinâmica do roubo, com riqueza de detalhes compatíveis com os demais elementos dos autos. 6. Os depoimentos prestados por policiais responsáveis pela investigação, colhidos em juízo, confirmam a narrativa apresentada na fase inquisitorial, e são válidos como meio de prova, conforme entendimento pacificado no STJ, não sendo infirmados por ausência de imparcialidade. 7. A ausência de reconhecimento pelas vítimas, causada pelo uso de capuzes pelos autores do crime, não afasta a robustez do conjunto probatório quando este se mostra coerente e convergente, com destaque para a confissão do réu e os testemunhos judiciais. 8. A alegação de que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos inquisitoriais não se sustenta, pois os depoimentos judiciais ratificaram os dados colhidos na investigação. 9. No que tange a dosimetria da pena, a valoração negativa da culpabilidade, adotada para elevar a pena-base, não foi acompanhada de fundamentação concreta, limitando-se a argumentos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal, como a gravidade da conduta e desprezo à vida das vítimas. 10. Conforme jurisprudência reiterada do STJ, a exasperação da pena exige motivação idônea e específica, não bastando menções abstratas à reprovabilidade da conduta ou aos efeitos do crime. 11. Diante da ausência de fundamentos concretos, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal, qual seja, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. 12. Na segunda fase da dosimetria, embora presente a atenuante da confissão espontânea, sua aplicação é inviável quando a pena já se encontra no patamar mínimo legal. 13. Na terceira fase, mantém-se a causa de aumento pelo concurso de agentes, com a fração de 1/2, resultando na pena definitiva de 6 anos de reclusão e 15 dias-multa. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "A confissão extrajudicial, prestada perante autoridade policial e corroborada por provas produzidas em juízo, possui plena validade para embasar condenação penal." "A ausência de reconhecimento das vítimas, quando causada por ocultação dos rostos dos autores, não invalida a condenação se há outros elementos robustos nos autos." "A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e não pode ser lastreada em argumentos genéricos ou inerentes ao tipo penal." "A aplicação da atenuante da confissão espontânea é inviável quando a pena-base já se encontra no mínimo legal." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 157, § 2º, II; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2027293/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28.11.2022; STJ, HC 471082/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 23.10.2018; STJ, AgRg no REsp 1859301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16.06.2020; STJ, AgRg no HC 629109/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.02.2022. Vistos, relatados e discutidos nos autos da Apelação criminal n° 0000708-22.2016.8.05.0213, tendo como apelante JOSÉ SILVA DE JESUS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, para redimensionar a pena imposta ao apelante, passando a pena definitiva para 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4